Tribunal: TJSP
Processo: 1500194-37.2024.8.26.0372
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou por homicídio qualificado, com base no art. 121, §2°, IV, do Código Penal. A defesa busca o afastamento da qualificadora, alegando que o recurso que dificultou a defesa da vítima não se enquadra nas hipóteses de

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou por homicídio qualificado, com base no art. 121, §2°, IV, do Código Penal. A defesa busca o afastamento da qualificadora, alegando que o recurso que dificultou a defesa da vítima não se enquadra nas hipóteses de traição, emboscada ou dissimulação. Alega ainda que a vítima esperava o ataque devido a uma contenda anterior.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente, justificando sua exclusão da pronúncia.
III. Razões de Decidir
3. A pronúncia exige apenas a convicção sobre a existência do crime e indícios de autoria, conforme art. 413 do Código de Processo Penal.
4. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, pois a surpresa é evidenciada pelo ataque repentino do réu, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza plena sobre a qualificadora. 2. A análise aprofundada das qualificadoras cabe ao Conselho de Sentença.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, §2°, IV.
Código de Processo Penal, art. 413.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Recurso em sentido estrito n.o 0030590-48.2012.8.26.0451, Rel. Ivan Sartori, 4.a Câm. Crim., j. em 10.03.2015.
STJ, AgRg no REsp 1298277/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 5.a Turma, DJe 08.04.2014.